Tribunal: TJES
Processo: 5014549-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014549-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA CEZANA RAMOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA (RDC 660/2022). TEMA 1.161 DO STF. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1.234 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. C. C. contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou a inclusão da União no polo passivo em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de medicamento derivado de Cannabis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda que pleiteia medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação excepcional autorizada pela agência reguladora e valor anual inferior a 210 salários mínimos, pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra geral de competência da Justiça Federal para medicamentos sem registro na ANVISA, fixada no Tema 500 do STF (RE 657.718/MG), sofre mitigação quando existe autorização excepcional de importação concedida pelo órgão sanitário.

4)
O documento de "Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis", fundamentado na Resolução RDC 660/2022, confere status de consentimento sanitário ao produto, atraindo a incidência do Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF.

5)
O Tema 1.161 do STF estabelece que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que possua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, ainda que ausente o registro formal.

6)
O critério objetivo de valor para o deslocamento da competência à Justiça Federal, fixado no Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC), exige que o custo anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos.

7)
O custo anual do tratamento no caso concreto soma R$ 56.224,80, montante manifestamente inferior ao limite estabelecido pelo precedente vinculante do Pretório Excelso, o que firma a competência da Justiça Estadual.

8)
A decisão agravada contraria os parâmetros fixados nos Temas 1.161 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal ao determinar a remessa dos autos ao juízo federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar pedidos de fornecimento de medicamentos que, embora sem registro, possuam autorização de importação pela ANVISA.

2. O deslocamento da competência para a Justiça Federal em demandas de saúde exige que o valor anual do tratamento atinja o patamar de 210 salários mínimos, conforme o Tema 1.234 do STF.

3. A autorização de importação excepcional pela agência reguladora afasta a aplicação do Tema 500 do STF, equiparando-se ao requisito de chancela sanitária para fins de fixação de responsabilidade e competência.

Dispositivos relevantes citados: Resolução RDC 660/2022 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 (RE 657.718/MG); STF, Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC); TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária 5032350-16.2022.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de M. C. C. e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o pleito de fornecimento de
medicamento sem registro na ANVISA
, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500), fixou-se como regra geral: “
As ações que demandem fornecimento de medicamentos
sem registro
na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

Entretanto, embora o medicamento pleiteado não possua o necessário registro no órgão sanitário, o recorrente adunou aos autos o “Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis”

(Id. 15742231).

Tal documento, fundamentado na Resolução RDC nº 660/2022,
autoriza expressamente a importação do medicamento para fins de tratamento de saúde
.

Há de se reconhecer que
a
existência de autorização sanitária
elide
a aplicação do Tema 500 do STF
, haja vista que o sobredito precedente, que estabelece a competência da Justiça Federal, destina-se a hipóteses de
medicamentos sem qualquer chancela da agência reguladora
.

À evidência, a situação dos autos é notadamente diversa e mais específica, atraindo a incidência do
Tema 1161 da Repercussão Geral
do STF (RE 1.165.959/SP), que consolidou a seguinte tese:

“Tese:
Cabe ao Estado fornecer
, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA,
tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a
ratio decidendi
do Tema 1161 reconhece que
a autorização de importação, ainda que excepcional, é um ato administrativo que confere um status de consentimento sanitário ao produto
.

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

Ementa: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL). LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793).
A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial. A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF .
A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS
. O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art. 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2.019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Como bem salientado no judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça,
“[...] o custo anual do tratamento é de R$ 56.224,80 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), valor que se encontra muito abaixo do limite de 210 (duzentos e dez) salários mínimos estabelecido pelo Tema 1.234 do STF para o deslocamento da competência à Justiça Federal”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.